Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVO EXAME DA PROVA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO OU TERATOLOGIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra acórdão que manteve a condenação do requerente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35, caput), ambos c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, com pena fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Alega ausência de provas suficientes para caracterização da associação para o tráfico e requer reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar de cabível a não admissão da presente revisão criminal; (ii)verificar se a condenação por associação para o tráfico contrariou o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, viabilizando o pedido revisional; (iii) definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Câmara Criminal admite o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP, o que determina a rejeição da preliminar de inadmissibilidade.
4. A revisão criminal, como ação de natureza excepcional, não se presta ao mero reexame do conjunto probatório já analisado nas instâncias ordinárias, salvo demonstração de contrariedade manifesta à evidência dos autos, falsidade de prova ou surgimento de prova nova.
5. A sentença e o acórdão examinaram de forma minuciosa o conjunto probatório, concluindo que o requerente integrava associação estável e permanente com outros corréus para o tráfico de drogas, com divisão de tarefas e atuação reiterada, conforme relatórios policiais, conversas telemáticas e depoimentos testemunhais.
6. Os elementos colhidos — em especial os relatórios de investigação e diálogos extraídos do celular do requerente — revelam estrutura organizada e duradoura de tráfico, com atuação coordenada entre os réus, sendo inverossímil a alegação de que agia de forma independente.
7. Não houve demonstração de prova nova ou contrariedade à evidência dos autos, tampouco de vícios na condução das investigações ou de fundamentação da sentença.
8. A condenação simultânea pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006), pois restou evidenciada a dedicação à atividade criminosa.
9. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Revisão admitida e no mérito julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A jurisprudência desta Câmara Criminal admite o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP, o que determina a rejeição da preliminar de inadmissibilidade.
2. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas em instância ordinária, sendo cabível apenas quando demonstrada contrariedade ao texto legal, à evidência dos autos ou prova nova.
3. Fica caracterizado o crime de associação para o tráfico quando demonstrada, por meio de provas válidas e robustas, a atuação estável, permanente e com divisão de tarefas entre os agentes para o comércio ilícito de entorpecentes.
4. A prática simultânea dos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.